Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1005163-63.2020.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI
Vistos, etc.
O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria do Estado, interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000054-26.2020.8.11.0111, que deferiu a medida liminar, determinando que se restitua ao impetrante, ora agravado, o caminhão Volvo NL12, cor branca, ano/mod1995, Renavam 00644788488 e o reboque, placa MFA 5836, de propriedade de Valmir Koptski.
Aduz que o Mandado de Segurança não é instrumento apto para pleitear a liberação de bens e que a apreensão de produtos e instrumentos oriundos de crimes ambientais é legal.
Sustenta que a apreensão dos bens não reflete ilegalidade, diante dos indícios da prática de crime ambiental, o que autoriza a apreensão de seus produtos e instrumentos, na forma do art. 25 da Lei n. 9.605/98. Enfatiza que se trata de transporte de produto florestal sem a Guia Florestal necessária. Assim, o agravado não sofreu abuso de poder ou violação a direito líquido e certo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, inicialmente, destaco que, apesar do mandado de segurança não ser o instrumento mais adequado para pleitear a liberação de bens apreendidos, não é incabível.
Além disso, não é exigível a instauração do incidente de restituição de bens apreendidos nesse momento processual onde consta apenas e tão somente o Boletim de Ocorrência.
Consta dos autos que o agravado é transportador na modalidade frete e realizava o transporte de carga de madeira, que os veículos estavam estacionados na BR 163, KM 1.052, município de Matupá, quando avistados pela Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião foram apreendidos 36 m3 de madeira nativa em toras, bem como o caminhão Volvo NL12, cor branca, ano/mod1995, Renavam 00644788488 e o reboque, placa MFA 5836, de propriedade de Valmir Koptski.
A apreensão se deu sob a alegação de que a carga transportada – 36 m3 de madeira nativa toras – não possuía a respectiva Guia Florestal.
O caminhão e o reboque foram apreendidos em virtude do cometimento de suposto crime ambiental.
Registra-se que, não há, por ora, elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que o veículo do agravado tenha sido utilizado anteriormente para a prática de infração ambiental.
Além disso, comprovou-se que o bem pertence ao agravado e se consubstancia em instrumento de seu trabalho.
Assim a restituição ao seu proprietário é de melhor alvitre, porquanto não há como se conceber que bens apreendidos possam ficar se deteriorando num pátio de delegacia de polícia, sem que sejam utilizados.
Ab initio, a concessão do efeito suspensivo pleiteado não comporta acolhimento.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.